Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716656-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART CLUB RESIDENCE SAMAMBAIA AGRAVADO: MICHEL LISBOA MARTO RESENDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Smart Club Residence Samambaia contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 92411090, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que a assembleia condominial realizada em 15 de maio de 2021 seria legítima, uma vez que os 20 condôminos presentes votaram pela destituição do agravado do cargo de síndico, observando a cláusula décima da convenção, assim como o art. 1.349 do Código Civil. 3. Sustenta que a interpretação da decisão no sentido de que a destituição do síndico exigia o quórum qualificado de 50% de todos os condôminos (80 unidades) mais um, ou seja, 41 votos favoráveis, estaria equivocada. 4. Defende que a jurisprudência deste Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência do art. 1.349 do Código Civil no que tange à maioria absoluta dos seus membros na verdade se refere aos presentes na assembleia e não à integralidade dos condôminos. 5. Por essa razão, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 25908648 e no 25908649). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Foi encaminhada notificação extrajudicial advertindo que o edital de convocação para a realização de Assembleia Geral Extraordinária em 14/5/2021 às 19h30min, deveria ser assinado por no mínimo 1/4 dos condôminos, pois dentre os temas constava a deliberação quanto à possibilidade de destituição do síndico (ID no 92391088, autos principais). 10. Por essa razão, o quórum exigido pela convenção do condomínio em sua cláusula décima deveria ser observado, assim como o disposto no art. 1.355 do Código Civil, destacando que além das assinaturas, os documentos pessoais dos signatários teriam que instruir o edital de convocação para permitir a conferência dos interessados. 11. A mesma notificação também questiona a assinatura de alguns inquilinos, que segundo o notificante não poderiam assinar o pedido de Assembleia Geral Extraordinária, pois não seriam considerados condôminos. Conforme destacado na petição inicial, há indícios de que o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária não observou o quórum mínimo exigido na convenção condominial para ser considerado válido. 12. É preciso apurar se há duplicidade de assinaturas dos representantes das unidades habitacionais e se estão em consonância com as exigências da convenção, bem como se de fato representam os condôminos que teriam legitimidade para solicitar a realização da Assembleia Geral Extraordinária. 13. Essas questões também estão implicitamente relacionadas ao quórum qualificado exigido pela convenção condominial em sua cláusula décima e respectivos parágrafos. Por essa razão, no momento não há que se falar em aplicação dos precedentes jurisprudenciais mencionados no recurso, pois a controvérsia é anterior à realização da Assembléia Geral Extraordinária, uma vez que ainda deve ser verificada a validade do correspondente edital de convocação. 14. Como consequência dos elementos documentais apresentados pelo agravado em seu pedido, a decisão ponderou que houve descumprimento da convenção condominial e até que fosse possível realizar melhor análise dos vícios apontados, a Assembleia deveria ser suspensa, com a manutenção do agravado no cargo de síndico, pois foi eleito em 23/1/2020 para exercer o cargo pelo período de 2 (dois) anos. 15. Nesse cenário, até que seja viabilizada a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é prudente manter os efeitos da decisão que suspendeu as deliberações realizadas na Assembleia Geral Extraordinária convocada pelos condôminos (14/5/2021), diante dos indícios de que a convenção condominial não foi regularmente observada. 16. A convenção condominial cria direitos e obrigações para o condomínio e os condôminos, cuja observância se faz necessária de modo a efetivar segurança jurídica, assim como preservar a autonomia da vontade de todos os envolvidos. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO